Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602158-57.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0602158-57.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 23/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação nº 0602158-57.2022.6.16.0000 proposta por Cleomar Bueno da
Rocha, com pedido liminar, com fundamento nos arts. 57-B e 96 da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições
- LE) c/c o art. 27 e seguintes da Res.-TSE 23.610/2019 c/c o art. 17 e seguintes da Res.- TSE nº
23.608/2019, em face de Marco Aurélio Ribeiro (Marco Brasil), alegando que em 26.08.2022, o
Representado informou à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico como sendo um daqueles onde
ele divulgará a sua propaganda eleitoral, mas que ao clicar no referido link, o eleitor é direcionado
para uma página particular do candidato, sem qualquer propaganda eleitoral, onde este difunde
sua atividade artística, bem como com uma loja virtual descontextualizada do período eletivo e
quando o eleitor aciona o link "conheça a loja do Marco Brasil", ele é direcionado para a loja virtual
do Representado, contendo seus materiais artísticos, os quais não se confundem com aquele
comércio específico e destinado aos custos eleitorais que é autorizado pela legislação em vigor.
Também afirma o representante que o possivelmente contratado para ser "garoto propaganda" da
empresa Nutrivanza - Nutrição Animal, o Representado está mantendo ampla e volumosa
divulgação de sua foto e nome por meio de outdoors, inclusive agora, durante o período eleitoral.
Por fim, aduz que mediante pesquisa do nome do Representando junto ao Google, foi possível
constatar que ele está mantendo site de campanha, com propaganda eleitoral, cujo endereço não
foi informado, pelo menos de forma correta, à Justiça Eleitoral. (Requer: a) Que, liminarmente e
inaudita altera parte, no prazo de 1 dia e sob pena de multa diária a ser fixada de acordo com o
justo critério deste Tribunal, seja ordenado: a.1) Que seja excluído do DivulgaCand o endereço
informado pelo Representado (www.marcobrasil.com.br); Que o Representado faça cessar a
publicidade eleitoral disseminada por meio do endereço eletrônico não informado à Justiça
Eleitoral (https://marcobrasil.com.br/campanha/), que foi denunciado nestes autos; a.3) Que o
Representado seja proibido de reexibir qualquer publicidade eleitoral por meio de endereço
eletrônico não informado à Justiça Eleitoral (https://marcobrasil.com.br/campanha/), pelo menos
até o julgamento do mérito desta Representação; a.4) Que seja notificada a empresa Nutrivanza
Nutrição Animal, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 25.964.455/0001-58,
sediada em Rolândia/PR, na Rodovia PR170, KM 13, Sítio Planalto, Gleba Roland, CEP 86600-000,
para que: (i) informe quantos e qual a localização dos outdoors que constem a imagem e nome do
Representado; (ii) informe a data de início das veiculações por outdoor constando a imagem e
nome do Representado; (iii) exclua ou cubra a imagem do Representado de seus outdoors durante
o período eleitoral; Depois dos trâmites de estilo, que a pretensão autoral seja julgada
integralmente procedente, com o objetivo de que seja deferida a liminar).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes
Advogados
MARCO AURELIO RIBEIRO (EMBARGANTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CLEOMAR BUENO DA ROCHA (EMBARGADA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43186287
07/10/2022
18:36
Acórdão
Acórdão

Num. 43186287 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 07/10/2022 18:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100718365500700000042151908
Número do documento: 22100718365500700000042151908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:54:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.410
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
NA
REPRESENTAÇÃO
0602158-
57.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
EMBARGANTE: MARCO AURELIO RIBEIRO
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
EMBARGADA: CLEOMAR BUENO DA ROCHA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
EM
REPRESENTAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral,
os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, corrigir erro material, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado.
2.Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-se os
Embargos de Declaração, que não se prestam
à mera rediscussão de matéria já decidida.
3.Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

Num. 43186287 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 07/10/2022 18:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100718365500700000042151908
Número do documento: 22100718365500700000042151908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:54:35
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/10/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCO AURELIO RIBEIRO (id. 43160465),
em face do v. acordão nº 64.227 (id. 43155765), que recebeu a seguinte ementa:
EMENTA – ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. INFORMAÇÃO
DE ENDEREÇO ELETRÔNICO À JUSTIÇA ELEITORAL. INOBSERVÂNCIA
SUPRIDA POSTERIORMENTE QUE NÃO ELIDE APLICAÇÃO DE SANÇÃO.
MULTA. CABIMENTO. PROPAGANDA PUBLICITÁRIA. ARTISTA. UTILIZAÇÃO
DE OUTDOOR. VIÉS ELEITORAL. INEXISTÊNCIA. INDIFERENTE ELEITORAL.
DIREITO ELEITORAL MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97 prevê a sanção em razão do não
cumprimento do requisito de informar o site de campanha à Justiça Eleitoral.
2. No caso, houve a informação, porém de forma equivocada, faltando uma parte
do endereço, qual seja a palavra "campanha", inobservada a norma legal, razão
pela qual mesmo que suprida, cabe aplicação da multa.
3. Propaganda publicitária em outdoor, decorrente de contrato comercial firmado no
exercício da atividade artística, sem viés eleitoral, é mero indiferente eleitoral, não
sendo passível de passível de intervenção desta Justiça Especializada, diante do
Direito Eleitoral mínimo.
4. Recurso conhecido e provido em parte.

O embargante aduz que há contradição no Acórdão na medida em que a decisão diverge do
quadro fático dos autos.
Alega que não houve omissão na comunicação do endereço
https://marcobrasil.com.br/campanha/ no registro de candidatura e sim erro quando da inserção
dos dados no sistema onde constou www.marcobrasil.com.br. Assevera que a norma determina a
aplicação de penalidade de multa quando há omissão na comunicação do endereço, porém no
caso em tela, foi comprovado que houve um equívoco, perfeitamente possível, em face da
similitude dos nomes dos endereços: www.marcobrasil.com.br e www.marcobrasil.com.br/campanha/.

Num. 43186287 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 07/10/2022 18:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100718365500700000042151908
Número do documento: 22100718365500700000042151908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:54:35
Argui que a comunicação se deu pelo meio e forma determinados pela legislação eleitoral.
Requer o provimento dos embargos, com efeitos modificativos para que a representação seja
julgada improcedente, afastando a multa aplicada e, subsidiariamente, pugna pela apreciação e
enfrentamento da contradição apontada, para fins de prequestionamento da matéria,
especialmente no que diz respeito à aplicação do art. 57-B da Lei nº 9.504/07.
Devidamente intimado, o embargado apresentou resposta aos embargos (id. 43170724),
requerendo a sua rejeição.
Em síntese, é o relatório.

VOTO

II.i. Os embargos de declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
(...)

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art. 1.022, nos
seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

Num. 43186287 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 07/10/2022 18:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100718365500700000042151908
Número do documento: 22100718365500700000042151908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:54:35
III – corrigir erro material.

II.ii. O embargante aduz que há contradição no Acórdão na medida em que a decisão diverge do
quadro fático dos autos.
Alega que não houve omissão na comunicação do endereço
https://marcobrasil.com.br/campanha/ no registro de candidatura, mas sim erro quando da
inserção dos dados no sistema onde constou www.marcobrasil.com.br.
Assevera que a norma determina a aplicação da penalidade de multa, quando há omissão na
comunicação do endereço e que no caso foi comprovado que houve um equívoco, perfeitamente
possível em face da similitude dos nomes dos endereços:www.marcobrasil.com.br e
www.marcobrasil.com.br/campanha/.
Todavia não assiste razão ao embargante.
Com efeito, a jurisprudência do TSE caminha no sentido de que o acolhimento dos aclaratórios só
é possível quando há contradição interna no julgado, ou seja, entre a fundamentação e o
dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão
adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. ALEGADAS OMISSÕES E
CONTRADIÇÕES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
[...]
8.2.1. "A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é a interna, havida
entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada,
e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento
apresentado pela parte", bem como "o inconformismo da parte com a decisão
judicial não caracteriza nenhum dos vícios que legitime a oposição de embargos de
declaração, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos na
decisão impugnada" (ED–AgR–RO–El nº 0600431–95/SP, rel. Min. Edson Fachin,
DJe de 21.10.2021).”
(REspEl - Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 1790 - OURO BRANCO - AL. Relator(a) Min. Benedito Gonçalves.
Acórdão de 12/05/2022. Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 95,
Data 25/05/2022)
As formas lícitas de realização de propaganda eleitoral na internet são estabelecidas no art. 57-B
da Lei 9.504/97, reproduzido no art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019, que assim dispõem:

Num. 43186287 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 07/10/2022 18:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100718365500700000042151908
Número do documento: 22100718365500700000042151908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:54:35
Art. 57-B A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
I – em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;
II – em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;
III – por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente
pelo candidato, partido ou coligação;
IV – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos”.
1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral,
podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços
eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas :
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em
provedor de aplicação de internet estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço
eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em
provedor de aplicação de internet estabelecido no país;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente
pela candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela
coligação desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o
tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ;

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens
instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por:

Num. 43186287 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 07/10/2022 18:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100718365500700000042151908
Número do documento: 22100718365500700000042151908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:54:35
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que
não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta
Resolução ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo
em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta resolução Lei nº 9.504/1997,
art. 57-J ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente no RRC ou no DRAP, podendo ser mantidos durante todo o
pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral, conforme disposto no art. 57-B, § 1º, da Lei no 9.504/1997 .
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Por sua vez, a comunicação do endereço eletrônico das redes sociais à Justiça Eleitoral deve ser
feita pelo candidato ou candidata no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC), conforme
determina o art. 28, § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019 acima transcrito e também o art. 24, VIII, da
Res. 23.609/2019 que possui a seguinte redação:
Art. 24. O formulário RRC deve ser preenchido com as seguintes informações:
[...]
VIII - endereço eletrônico do sítio da candidata ou do candidato, ou de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas,
caso já existentes.
[...]
No caso, o representante ajuizou na data de 28/08/2022 representação alegando que houve por
parte do representado indicação à Justiça Eleitoral de sítio particular, www.marcobrasil.com.br,
em que divulga suas atividades artísticas e venda de produtos e de manter sítio de campanha,
com propaganda eleitoral, cujo endereço não foi informado à Justiça Eleitoral.
Em consulta aos autos de Requerimento de Registro de Candidatura RCand nº 0600495-
73.2022.6.16.0000 verifica-se que na data de 04/08/2022 o candidato solicitou a inclusão do
seguinte endereço eletrônico http://www.marcobrasil.com.br/ e, após o ajuizamento da
representação, requereu em 29/08/2022 a exclusão do sítio www.marcobrasil.com.br e a inclusão
do sítio https://marcobrasil.com.br/campanha/.
Dessa forma verifica-se que não há contradição no Acórdão que reconheceu que houve omissão
quanto à indicação do sítio eletrônico www.marcobrasil.com.br/campanha/ pelo recorrente e
aplicou multa do artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97, em razão da realização da propaganda
eleitoral em sítio não informado à Justiça Eleitoral. A questão foi tratada no seguinte trecho do
acórdão:

Num. 43186287 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 07/10/2022 18:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100718365500700000042151908
Número do documento: 22100718365500700000042151908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:54:35
II.3 Da alegada aplicação de multa do artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97, em
razão da realização da propaganda eleitoral em site não informado à Justiça
Eleitoral.
Alega o recorrente que o recorrido realizou propaganda eleitoral em sítio eletrônico
não informado à Justiça Eleitoral, em desacordo com o artigo 57-B, da Lei nº
9.504/97, sendo devida a aplicação da multa prevista no §5º do mesmo dispositivo
legal.
O artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 estabelece que o candidato pode fazer
propaganda eleitoral em site eletrônico desde que informado previamente à Justiça
Eleitoral.
No caso em tela, o candidato informou o endereço www.marcobrasil.com.br, que se
trata de página comercial, em vez do endereço
www.marcobrasil.com.br/campanha/, que é a página eletrônica de campanha.
Tendo suprido posteriormente.
Com isso verifica-se, do exame dos autos, que o candidato realizou campanha em
sítio eletrônico não informado à Justiça Eleitoral, qual seja,
www.marcobrasil.com.br/campanha/. Essa informação é necessária para que seja
dada publicidade, bem como possibilitar a fiscalização da propaganda eleitoral. Ao
informar site incorreto, o objetivo da norma restou inobservada, donde se
caracteriza a propaganda eleitoral irregular, de forma que a aplicação da multa do
artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97 é de rigor.
Com relação ao valor da multa, tratando-se, pois, de fato sem qualquer
circunstância especial que revele maior reprovação das condutas, fixo a multa no
mínimo legal, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por violação ao artigo 57-B,
§5º, da Lei nº 9.504/97 que prevê a sanção em razão do não cumprimento do
requisito de informar o site de campanha à Justiça Eleitoral.
Destarte, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e decidida por
esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão
de 16/05/2013)
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.

Num. 43186287 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 07/10/2022 18:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100718365500700000042151908
Número do documento: 22100718365500700000042151908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:54:35
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Deste modo, não se verificando qualquer contradição a ser corrigida, os Embargos de Declaração
devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos indicados pelo
embargante, para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
por MARCO AURELIO RIBEIRO.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0602158-57.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO AURICHIO JUNIOR - EMBARGANTE: MARCO AURELIO RIBEIRO -
Advogados do EMBARGANTE: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, VINICIUS DA
SILVA BORBA - PR31296-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509 - EMBARGADO:
CLEOMAR BUENO DA ROCHA - Advogado do EMBARGADO: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 06.10.2022